Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-86.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 8001065-86.2024.8.05.0146

COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO-BA.

RELATOR: DESEMBARGADO JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MARQUES

ADVOGADO(A): DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO – OAB/BA 19982

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: ROBERTA MASUNARI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/06.

PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA ABORDAGEM. NULIDADE DA CADEIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSONANTES. INSURGENTE QUE, AO VERIFICAR A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, TENTOU EVASÃO, APÓS DISPENSAR SACO PLÁSTICO COM AS SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS ELENCADAS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO. ESCORREITA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 240, § 2º, DO CPPB. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EFETUADA NO MERCADO DO PRODUTOR DE JUAZEIRO/BA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE A PARTIR DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. 363,1 G (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS GRAMAS E UM GRAMA) DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA VULGARMENTE COMO MACONHA. AUTORIA COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS CONSONANTES ENTRE SI.
TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. NÃO PROVIMENTO
.

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO ENTABULADA NO ARTIGO 40, III, DA LEI Nº. 11.343/2006. OFENSA AO PRINCÍPIO A CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGENTE QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 383 DO CPPB. OCORRÊNCIA. ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE QUE OCORRERAM NO MERCADO DO PRODUTOR DE JUAZEIRO-BA. GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINDADA. PREJUDICADO.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8001065-86.2024.8.05.0146
, oriunda da Comarca de Juazeiro/BA., sendo Apelante
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MARQUES

e, Apelado,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DA APELAÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR